Tribunal: TJDFT
Processo: 0719636-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONSTATADA. RECUSA EM REALIZAR TESTE ALCOOLÊMICO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ ATESTADOS POR AGENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de nulidade do Auto de Infração de trânsito que atribuiu ao recorrente a conduta prevista no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro (recusa a submeter-se a teste para constatação de embriaguez).
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de notificação. Alega, ainda, que não há nenhum tipo de informação sobre o aparelho, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO, não havendo garantia acerca da sua precisão de detectar ou confirmar que o condutor ingeriu bebida alcoólica. Requer o provimento do recurso para que seja conhecido e totalmente provido.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58604554 e 58604556). Contrarrazões apresentadas (ID 58604610).
4. Na hipótese dos autos, o recorrente narra que foi autuado por agente de trânsito, sendo-lhe aplicada sanção pelo cometimento de infração capitulada no artigo 165-A, do CTB. Alega, no entanto, ausência de apontamentos de sinais de embriaguez (art. 277 do CTB), bem como ausência de demonstração de que o etilômetro estava com a verificação em dia junto ao INMETRO.
5. Em que pesem os argumentos expendidos pelo recorrente, quanto à necessidade de constatação de outros sinais que indiquem embriaguez, as Turmas Recursais sumularam entendimento a respeito, conforme Súmula no 16: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”. Acrescente-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade.
6. No que concerne à alegada ausência de notificação, resta evidenciado que se trata inovação recursal, uma vez que o pedido não foi formulado no juízo de origem, impedindo, desta feita, a análise em sede de recurso, sob pena de supressão de instância.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Arcará o recorrente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.